Tribunal: TJSP
Processo: 2262553-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços educacionais – Declinação da competência para o juízo da comarca de Poços de Caldas/MG, domicílio da executada – Relação de consumo – Cláusula de eleição de foro – Abusividade reconhecida de ofício – Possibilidade – Contrato de adesão – Facilitação dos direitos do consumidor em juízo –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços educacionais – Declinação da competência para o juízo da comarca de Poços de Caldas/MG, domicílio da executada – Relação de consumo – Cláusula de eleição de foro – Abusividade reconhecida de ofício – Possibilidade – Contrato de adesão – Facilitação dos direitos do consumidor em juízo – Precedentes - Decisão mantida – Recurso desprovido.